Tribunal: TJSP
Processo: 2064226-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
ção do saldo remanescente – Precatório levantado por advogada (pessoa física), sem menção à sociedade de advogados - Cabimento da retenção com a utilização de alíquota referente às pessoas físicas – Artigo 46, caput, da Lei no 8.541/1992 – Precedentes do c. STJ e desta c. Câmara - Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2064226-43.2024.8.26.0000; Relator (a): Tania Ahualli; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/04/2024; Data de Registro: 13/04/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Municipais

Relator(a):

Tania Ahualli

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/04/2024

Data de publicação:

13/04/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Guarulhos - Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios - Insurgência contra decisão que reconheceu a impossibilidade de retenção do imposto de renda pelo ente municipal e determinou a complementação do saldo remanescente – Precatório levantado por advogada (pessoa física), sem menção à sociedade de advogados - Cabimento da retenção com a utilização de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Guarulhos - Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios - Insurgência contra decisão que reconheceu a impossibilidade de retenção do imposto de renda pelo ente municipal e determinou a complementação do saldo remanescente – Precatório levantado por advogada (pessoa física), sem menção à sociedade de advogados - Cabimento da retenção com a utilização de alíquota referente às pessoas físicas – Artigo 46, caput, da Lei no 8.541/1992 – Precedentes do c. STJ e desta c. Câmara - Decisão reformada – Recurso provido.